Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712424-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JULIANA AL HAKIM SALGADO, PEDRO HENRIQUE ALMEIDA ESSER D E C I S Ã O Vistos etc, AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs agravo de instrumento impugnando decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, no processo PJE No 0701299-86.2020.8.07.0005, em sede de cumprimento de sentença, tendo como exequente JULIANA AL HAKIM SALGADO e PEDRO HENRIQUE ALMEIDA ESSER, ora agravados; decisão que apreciando impugnação ao cumprimento de sentença, relatando a existência de vários processos entre as partes, e seus efeitos, apurando sustentado excesso de execução, rejeitou a impugnação ofertada pela executada, apontando que todas as verbas do cumprimento de sentença estariam em consonância com a sentença prolatada no feito 6865-2/2017, conforme decisão de ID 56867913, determinando a expedição do alvará para levantamento do valor depositado. Em suas teses recursais, relatou que os agravados perseguem, no processo de origem, PJE No 0701299-86.2020.8.07.0005 (ref. 2017.05.1.006865-2), o pagamento de valores decorrentes de condenação no processo 2017.05.1.006865-2. Informou já ter havido o pagamento de R$13.900,00 (treze mil e novecentos reais), mas os agravados ingressaram com nova ação para obter o valor total do tratamento, havendo novo bloqueio de valores no processo 0705248-89.2018.8.07.0005, mas que já teria havido o levantamento do valor integral do tratamento em 22/07/2019. Relatou outro processo, No 0726152-45.2018.8.07.0001 em que uma Clínica ingressou com ação de cobrança contra um dos agravados para obter valor não pago referente a OPME. Em sentença, o juiz determinou que o valor bloqueado nos autos do processo 0705248-89.2018.8.07.0005 fosse levantado para adimplemento do débito reconhecido na ação. Ressalta que o valor referente à OPME (custeio do tratamento) já foi integralmente pago por meio de valores disponibilizados nos processos mencionados acima, não havendo valores a serem reembolsados, diante do levantamento supracitado. Informou ainda que os agravados iniciaram o cumprimento provisório de sentença, visando receber as quantias de (a) R$ 6.623,27 a título de reembolso, (b) R$ 13.900,00 a título de multa, (c) R$ 9.452,30 a título de dano moral e (d) R$ 5.315,02 a título de honorários de sucumbência. Mas que não há valores a serem reembolsados, pelo levantamento integral noticiado, não havendo que se falar em multa por descumprimento de decisão de R$11.698,35 incluindo danos morais de condenação e honorários de sucumbência, mais acréscimo de R$75,90 de custas de cumprimento de sentença. Reiterou que o valor bloqueado, de R$15.109,26 é suficiente para pagar as condenações, havendo inclusive valor a ser devolvido. Porém, na decisão impugnada do cumprimento de sentença foi externado o entendimento de que não há excesso na execução; reitera que nem houve descumprimento da decisão liminar, não sendo o caso de multa por descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito. Afirma que os agravados pretendem se beneficiar de elevado valor apontado de astreintes, de R$13.900,00, e que inexistiu qualquer prejuízo sofrido “pelo agravado”. E ressaltou que pretende que seja modificada a multa aplicada ao caso na forma do art. 537, do CPC. Ao final, questionou o excessivo valor da multa de astreintes, de R$13.900,00, que seria indevido e, não sendo possível o seu afastamento, seu valor deve ser revisto. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão impugnada e, no mérito, sua reforma para que seja excluída a multa ou minorada em patamares razoáveis e proporcionais. Juntou documentos. É o relatório. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogada regularmente constituída, veio instruída com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, com preparo regular; conheço do agravo de instrumento. Em síntese, após todo o relatado, envolvendo alguns processos indicados, a agravante informou que os agravados iniciaram o cumprimento provisório de sentença, visando receber as quantias de (a) R$ 6.623,27 a título de reembolso, (b) R$ 13.900,00 a título de multa, (c) R$ 9.452,30 a título de dano moral e (d) R$ 5.315,02 a título de honorários de sucumbência. E que não há valores a serem reembolsados, pelo levantamento integral noticiado, no processo 0705248-89.2018.8.07.0005. Concluiu, por fim, não haver que se falar em multa por descumprimento de decisão, de R$13.900,00, reiterando que o valor bloqueado, de R$15.109,26 é suficiente para pagar as condenações, havendo inclusive valor a ser devolvido, apontando excesso na execução a configurar enriquecimento ilícito. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão da liminar devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta à agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, DE PLANO, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. À luz dos elementos de cognição apurados nessa fase de cognição sumária, verifico que a ora agravante não demonstrou, efetivamente, a exigida presença dos requisitos autorizativos da tutela de urgência do art. 995, CPC. Apesar da apurada existência de alguns processos envolvendo valores diversos, no caso referente à cobertura médica de filho dependente do Sr. Marcelo Esser de Sousa e Silva, em tratamento de órtese, a ré fora condenada a pagar o tratamento que consistia em utilização de órtese para correção de assimetria craniana, tendo sido a sentença confirmada na instância revisora. Eis a decisão que fixou as astreintes, proferida pelo juízo de origem em 02/08/2017: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré custeie integralmente tratamento para assimetria craniana posicional de que necessita o autor, nos termos da prescrição médica e em clínica especializada (Clínica Heads), sob pena de multa no valor do tratamento R$ 13.900,00 em favor do autor. Transcrevo apreciação do apelo sobre o cumprimento da decisão liminar (acórdão No 1161791): A decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos no 2017.05.1.006865-2 foi publicada em 11/08/2017. A intimação postal da medida concedida foi entregue a apelante no dia 14/08/2017 (fl. 99v). O descaso com o consumidor foi tamanho, que o depósito judicial só foi realizado em 16/01/2018 e informado ao Juízo em 18/01/2018 (fls. 226-229), mais de cinco meses após a ciência da decisão. (...) A apelante não se preocupou em minimizar seu prejuízo e a dívida do consumidor, pelo contrário, ignorou a decisão proferida e manteve-se inerte, causando abalo psicológico ao segurado. Observa-se que a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. é um grande plano de saúde com recursos suficientes para cumprir o determinado pelo Juízo, mas preferiu não agir diante de situação tão grave como a deste caso. No tocante ao pedido de desbloqueio das contas bancárias da apelante, verifica-se que não lhe assiste razão. Isso porque, a decisão interlocutória de fls. 262/262v do processo no 2017.05.1.006865-2 é expressa: “(...) No caso em discussão, diante do cumprimento extemporâneo da decisão de fls. 97/98 pela parte ré, aplico-lhe a multa no valor de R$ 13.900,00, sem prejuízo da responsabilidade da ré em continuar a arcar com as despesas do tratamento do autor (...)". (Grifou-se) Em razão do cumprimento extemporâneo da obrigação, que equivale ao descumprimento, foi aplicada a multa de R$13.900,00, sem prejuízo da responsabilidade da ré, ora agravante, de continuar a arcar com as despesas do tratamento do autor (processo PJE No 0701299-86.2020.8.07.0005 (ref. 2017.05.1.006865-2). Ora, “prima facie”, nessa fase de cognição sumária não tenho por excessiva a multa arbitrada, de R$13.900,00 em razão do evidenciado descumprimento de decisão judicial, diante das condições específicas da ora agravante, grande instituição de prestígio nacional, que atende em várias capitais do país, em relação a dependente/beneficiário do plano de sáude. Com efeito, o CPC, instrumentaliza o Poder Judiciário com medidas coercitivas que recaem sobre o patrimônio ou sobre a pessoa em mora, devedora ou executada como a multa e a expedição de ordem judicial que, segundo o STJ, tem por objetivo forçar o devedor renitente a cumprir a obrigação específica. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado/responsável a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. No caso, basta que o obrigado atenda/obedeça à decisão judicial, o que ocorreu, não havendo que se falar, em uma apreciação liminar, em desproporcionalidade diante do bem jurídico a ser protegido, saúde/vida. Ademais, é prevista a modificação, de ofício, inclusive, pelo juiz do valor ou periodicidade da multa caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537 §1o CPC). Por isso, entendeu o juízo que R$13.900,00 poderia ser insuficiente. Na verdade, poderá inexistir efeito prático na fixação das “astreintes” se, com eficiência, competência e respeito às normas constitucionais e cumprimento das decisões judiciais, a requerida-executada, ora recorrente, efetivamente promovesse – fizesse cumprir a decisão já que o objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento, a satisfação da obrigação/determinação judicial ajustada. Na raiz do problema existe justamente um comportamento desarrazoado e contra garantia fundamental, prevista na Constituição Federal da República, art. 5o inciso LXXVIII, o qual preceitua que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Desse modo, a redução não se faz possível sem que, com isso, a própria natureza da multa cominatória seja violada (STJ, REsp 1.022.033-RJ, Min. NANCY ANDRIGHI). No caso concreto dos autos, verifica-se que a multa não foi fixada em valor excessivo ou exorbitante, mas observados sim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade consideradas as especificidades da lide, envolvendo tratamento necessário. Diferente do sustentado, diante da prestigiada capacidade econômico-financeira da agravante, pode-se dizer que a multa não tem nada de desproporcional ou configura enriquecimento indevido. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, à luz dos elementos de cognição apurados, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, diante do porte/capacidade econômico-financeira da recorrente, já reconhecido nacionalmente. Nesses termos, apesar do esforço argumentativo para afastar decisão combatida, decisão que, por óbvio, busca atender às exigências do art. 4o e do art. 6o, do CPC; não tendo a agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleitada, porquanto não demonstrados os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência ao art. 4o, 6o e art. 1019, I c/c art. 995 c/c art. 537, todos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator